Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INTERDITADO PELA DEFESA CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC.

I – A Administração Pública, amparada no seu poder de polícia, tem a prerrogativa de fiscalizar construções e intervenções urbanísticas. O imóvel da agravante-autora apresenta defeitos estruturais e risco de desabamento, razão pela qual foi interditado pela Defesa Civil.

II – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para se determinar a paralisação de todo e qualquer ato para retirada da agravante-autora e consequente demolição do imóvel em que reside.

III – Agravo de instrumento desprovido.